Tribunal: STJ
Processo: 0453482-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052955 - PR(2025/0453482-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE PARIZOTTO DAVOGLIO
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ANA PAULA KOSAK - PR084955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. NULIDADE DO
CORPUS
RELATÓRIO POLICIAL. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SANS GRIEF
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem em
, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado do Paraná o qual havia reconhecido a preclusão da alegação de
nulidade do relatório policial em processo de competência do Tribunal do
Júri.
2. O agravante foi pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri
pela suposta prática de homicídio qualificado e outros crimes previstos no
Código Penal. A defesa alegou nulidade do relatório policial, sustentando
que a inexistência de mídias mencionadas no relatório foi descoberta
apenas após a decisão de pronúncia, o que teria impossibilitado a arguição
do vício em momento oportuno.
3. A decisão agravada considerou que a defesa não alegou a nulidade
antes da decisão de pronúncia, configurando preclusão, e que o relatório
policial não constitui prova material, mas peça informativa, não sendo
contaminado pela ausência das mídias originais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de
desconhecimento da ausência de mídias mencionadas no relatório policial
pode afastar a preclusão da matéria e se a manutenção do relatório policial
nos autos, mesmo sem as mídias originais, configura nulidade absoluta.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55730145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 94fa4712-2ab9-4434-9c52-639c6ce8c6b3

5. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que as
nulidades ocorridas na instrução criminal dos processos de competência do
Tribunal do Júri devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão, conforme o
I, do Código de Processo
art. 571,
Penal.
6. A defesa teve acesso aos autos do inquérito e da ação penal desde o
início da persecução penal, sendo seu ônus verificar a integralidade das
provas e a existência física das mídias citadas nos relatórios policiais
durante a fase de instrução preliminar.
7. A alegação de desconhecimento da ausência de uma prova citada no
inquérito não é suficiente para reabrir prazos preclusivos após a decisão de
pronúncia, sob pena de eternização da discussão processual.
8. O relatório policial não constitui prova material, mas peça informativa, e
sua validade não é afetada pela ausência das mídias originais mencionadas.
9. O princípio
, previsto no
do Código de
pas de nullité sans grief
art. 563
Processo Penal, exige a demonstração efetiva de prejuízo para o
reconhecimento de nulidades. A suposição de que os jurados possam
atribuir valor probatório excessivo ao relatório policial não autoriza, por si
só, a anulação de atos processuais ou o desentranhamento de peças.
IV. Dispositivo
10. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior
negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Rogerio SChietti Cruz, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 94fa4712-2ab9-4434-9c52-639c6ce8c6b3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052955 - PR(2025/0453482-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE PARIZOTTO DAVOGLIO
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ANA PAULA KOSAK - PR084955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. NULIDADE DO
CORPUS
RELATÓRIO POLICIAL. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SANS GRIEF
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem em
, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado do Paraná o qual havia reconhecido a preclusão da alegação de
nulidade do relatório policial em processo de competência do Tribunal do
Júri.
2. O agravante foi pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri
pela suposta prática de homicídio qualificado e outros crimes previstos no
Código Penal. A defesa alegou nulidade do relatório policial, sustentando
que a inexistência de mídias mencionadas no relatório foi descoberta
apenas após a decisão de pronúncia, o que teria impossibilitado a arguição
do vício em momento oportuno.
3. A decisão agravada considerou que a defesa não alegou a nulidade
antes da decisão de pronúncia, configurando preclusão, e que o relatório
policial não constitui prova material, mas peça informativa, não sendo
contaminado pela ausência das mídias originais.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54114946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:32
Código de Controle do Documento: 5792fd5c-0cef-44ac-80f2-474f613d695b

4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de
desconhecimento da ausência de mídias mencionadas no relatório policial
pode afastar a preclusão da matéria e se a manutenção do relatório policial
nos autos, mesmo sem as mídias originais, configura nulidade absoluta.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que as
nulidades ocorridas na instrução criminal dos processos de competência do
Tribunal do Júri devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão, conforme o
I, do Código de Processo
art. 571,
Penal.
6. A defesa teve acesso aos autos do inquérito e da ação penal desde o
início da persecução penal, sendo seu ônus verificar a integralidade das
provas e a existência física das mídias citadas nos relatórios policiais
durante a fase de instrução preliminar.
7. A alegação de desconhecimento da ausência de uma prova citada no
inquérito não é suficiente para reabrir prazos preclusivos após a decisão de
pronúncia, sob pena de eternização da discussão processual.
8. O relatório policial não constitui prova material, mas peça informativa, e
sua validade não é afetada pela ausência das mídias originais mencionadas.
9. O princípio
, previsto no
do Código de
pas de nullité sans grief
art. 563
Processo Penal, exige a demonstração efetiva de prejuízo para o
reconhecimento de nulidades. A suposição de que os jurados possam
atribuir valor probatório excessivo ao relatório policial não autoriza, por si
só, a anulação de atos processuais ou o desentranhamento de peças.
IV. Dispositivo
10. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE PARIZOTTO
DAVOGLIO contra decisão monocrática

)
(e-STJ fls. 78/82
que denegou o habeas
, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi pronunciado para ser
submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática dos delitos
previstos no art. 121, § 2o, incisos I (mediante paga), II (motivo fútil), IV
Documento eletrônico VDA54114946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:32
Código de Controle do Documento: 5792fd5c-0cef-44ac-80f2-474f613d695b

(emboscada) e VI (feminicídio),
o § 2o-A, incisos I e II, do Código Penal (fato 01)
c/c

e art. 125 (fato 02), na forma do art. 29 (concurso de pessoas) e art. 69 (concurso
material) do Código Penal.
O recurso em sentido estrito da defesa foi desprovido, havendo, assim o
trânsito em julgamento da decisão de pronúncia.
Iniciada a fase de preparação para julgamento em plenário, a defesa
impetrou prévio
perante o Tribunal de origem, que concedeu parcialmente a
writ
ordem de habeas corpus, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 42):

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO
QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESENTRAMENTO DE
PROVAS. CONHECIMENTO. SUSTENTADA NULIDADE DO RELATÓRIO
POLICIAL.
SUPOSTA
NULIDADE
OCORRIDA
EM
INSTRUÇÃO.
PRECLUSÃO. GRAVAÇÃO AMBINETAL REALIZADA POR TESTEMUNHA
SIGILOSA. INTEGRIDADE DA MÍDIA QUESTIONADA. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA OFICIAL. INEFICIÊNCIA ESTATAL. PERÍCIA PARTICULAR QUE
INDICA A EXISTÊNCIA DE EDIÇÃO E MANIPULAÇÃO DO ARQUIVO.
PROVA IMPRESTÁVEL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

Nesta Corte Superior, o
foi denegado
.
writ

)
(e-STJ fls. 78/82
Neste regimental, o agravante sustenta, em síntese, que não operou a
preclusão da matéria referente à nulidade do relatório policial. Alega que a defesa
somente tomou conhecimento da inexistência dos vídeos mencionados no referido
relatório após o deferimento de diligência na fase do
do Código de Processo
art. 422
Penal, momento em que a autoridade policial informou que as mídias não se
encontravam acauteladas. Argumenta que tal circunstância impossibilitou a arguição
do vício em momento anterior à decisão de pronúncia.
Ademais, reitera a tese de prejuízo manifesto à defesa e violação à paridade
de armas, sob o argumento de que, no procedimento do Tribunal do Júri, o relatório
policial assume natureza jurídica análoga à de prova, podendo influenciar o ânimo dos
jurados. Afirma que a manutenção de documento que faz alusão a provas inexistentes
(vídeos extraviados), contendo apenas capturas de tela (
) selecionadas
prints
unilateralmente, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a
Súmula Vinculante n. 14 do STF .
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental para conceder a ordem, declarando a nulidade absoluta do relatório
policial e determinando o seu desentranhamento dos autos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54114946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:32
Código de Controle do Documento: 5792fd5c-0cef-44ac-80f2-474f613d695b

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A pretensão recursal não merece acolhimento.
A decisão agravada denegou a ordem com fundamento na jurisprudência
consolidada desta Corte Superior segundo a qual as nulidades ocorridas na instrução
criminal dos processos de competência do Tribunal do Júri devem ser arguidas até o
momento das alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do
I, do
art. 571,
Código de Processo Penal.
O agravante alega que a descoberta tardia da inexistência das mídias
(vídeos) afastaria a preclusão. Contudo, tal argumento não é suficiente para infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Conforme consignado no
monocrático, a defesa não alegou a
decisum
eventual nulidade antes da decisão de pronúncia, ocorrendo, portanto, a preclusão da
matéria.
Ademais, cumpre destacar que o relatório policial já estava inserido no
caderno processual que fundamentou o oferecimento da pronúncia.
O acesso aos autos do inquérito e da ação penal é garantido à defesa desde
o início da persecução penal. A verificação da integralidade das provas e a existência
física das mídias citadas nos relatórios policiais constituem ônus da defesa técnica
durante a fase de instrução preliminar (
).
iudicium accusationis
Não se pode admitir que a alegação de "desconhecimento" da ausência de
uma prova citada no inquérito sirva para reabrir prazos preclusivos após a prolação da
sentença de pronúncia, sob pena de eternização da discussão processual.
No que tange à alegação de prejuízo decorrente da natureza do relatório
policial, melhor sorte não assiste ao recorrente. A decisão agravada foi precisa ao
estabelecer que o relatório policial não constitui prova material em si, mas peça
informativa. O simples fato de as mídias originais não terem sido localizadas não
contamina de nulidade absoluta o relatório que descreveu as diligências investigativas.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao aplicar o princípio pas de nullité
(art. 563 do CPP), exigindo a demonstração efetiva de prejuízo para o
sans grief
reconhecimento de nulidades. A suposição de que os jurados possam conferir valor
probatório excessivo a um relatório policial é conjectura que não autoriza, por si só, a
anulação de atos processuais ou o desentranhamento de peças que compõem o
histórico da investigação. Cabe à defesa, em plenário, explorar a fragilidade da prova
ou a ausência dos vídeos originais para formar o convencimento dos jurados.
Documento eletrônico VDA54114946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:32
Código de Controle do Documento: 5792fd5c-0cef-44ac-80f2-474f613d695b

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:32
Código de Controle do Documento: 5792fd5c-0cef-44ac-80f2-474f613d695b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.052.955 / PR
Número Registro: 2025/0453482-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003412020188160181 00121338220258160000 121338220258160000 3412020188160181
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA PAULA KOSAK
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ANA PAULA KOSAK - PR084955
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ANDRE PARIZOTTO DAVOGLIO
CORRÉU
: MARCIANO STOLFO
CORRÉU
: SERGIO DE ABREU
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE PARIZOTTO DAVOGLIO
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
Documento eletrônico VDA54471924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:40
Código de Controle do Documento: f18c21b0-7ecf-4459-9757-d4fd2b1785c9

ANA PAULA KOSAK - PR084955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, pediu vista
antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Aguardam os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:40
Código de Controle do Documento: f18c21b0-7ecf-4459-9757-d4fd2b1785c9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052955 - PR(2025/0453482-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE PARIZOTTO DAVOGLIO
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ANA PAULA KOSAK - PR084955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
VOTO-VISTA
Inicialmente, registro que este
é mera reiteração do RHC n.
habeas corpus
223.357, pois impetrado contra o mesmo acórdão impugnado naquele recurso (HC n.
0012133-82.2025.8.16.0000), com idêntico pedido (fl. 10): declarar a nulidade absoluta
do relatório policial, determinando o seu desentranhamento, em decorrência da alusão
a atos investigativos (imagens de câmeras) produzidos pela i. autoridade policial,
.
porém não anexados aos autos
Isso relativamente à Ação Penal n. 000341-20.2018.8.16.0181, da Vara
Plenário do Tribunal do Júri de
em que o paciente foi pronunciado pela
Marmeleiro/PR,
prática do crime previsto no
§ 2o, I (mediante paga), II (motivo fútil), IV
art. 121,
(emboscada) e VI (feminicídio),
o § 2o-A, I e II (fato 1) e
(fato 2), todos do
c/c
art. 125
Código Penal, na forma do
(concurso de pessoas) e
(concurso material),
art. 29
art. 69
do mesmo diploma legal.
Antes da impetração deste
(
), o mencionado recurso
writ 14/11/2025
ordinário já havia sido decidido. Em
o Ministro Antonio Saldanha Palheiro
23/9/2025,
negou-lhe provimento, e essa decisão transitou em julgado em 1o/10/2025.
Tenho por inadmissível a reanálise da pretensão por esta Casa neste
momento.
Caso seja superada essa preliminar, acompanho o Ministro Relator quanto
ao mérito.

De fato, o relatório policial não é prova material, constituindo apenas resumo
de diligências, apoiado em diversos elementos indiciários. Não se comprovou prejuízo
específico decorrente da permanência do referido relatório nos autos, porque ele não
se qualifica como prova, mas como relato administrativo de diligências, referindo-se a
elementos indiciários produzidos na investigação, não sendo possível, na via do
, promover revaloração fático-probatória para atribuir-lhe natureza
habeas corpus
probatória em abstrato.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Ministro Sebastião Reis Júnior

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0453482-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.052.955 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003412020188160181 00121338220258160000 121338220258160000
3412020188160181
PAUTA: 25/02/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA PAULA KOSAK
ADVOGADO
: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ADVOGADA
: ANA PAULA KOSAK - PR084955
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ANDRE PARIZOTTO DAVOGLIO
CORRÉU
: MARCIANO STOLFO
CORRÉU
: SERGIO DE ABREU
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE PARIZOTTO DAVOGLIO
ADVOGADO
: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ADVOGADA
: ANA PAULA KOSAK - PR084955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Rogerio SChietti Cruz, a Sexta Turma, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485122221605<41@
2025/0453482-5 - HC 1052955 Petição : 2025/0117293-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:37:46
Código de Controle do Documento: E74252DD-86A7-4D45-8C73-14E824FDDE2A